Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-49.2015.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELANTE(S):

USINA ELÉTRICA DO NHANDU S. A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Usina Elétrica do Nhandu S. A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 213-49.2015.811.0082 (código 25384) proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a renovação das licenças de instalação das Pequenas Centrais Hidrelétricas de Nhandú e Rochedo.
Compulsando os autos, observa-se, em suas razões recursais (fls. 1.186/, a Apelante, suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta
ratione personae
da Justiça Estadual para apreciar e julgar a demanda, sob o argumento de que, embora o licenciamento ambiental do aproveitamento de potencial de energia hidráulica do Rio Nhandú e do Ribeirão Rochedo seja de competência do órgão técnico estadual, tal fato não retira o interesse e a propriedade da União, que outorga concessões públicas com prazo determinado.
Destaca, ainda, que, a União, por meio da AGU – Advocacia Geral da União já manifestou expressamente interesse no licenciamento ambiental da Usina Elétrica do Nhandú, nos autos da Ação Civil Pública n. 674-02.2007.811.0082, o que motivou o declínio da competência da Justiça Estadual para a 1a Vara Federal da Subseção da Justiça Federal de Sinop, com o protocolo de n. 12061-06.2011.4.01.3600.
Nesse aspecto, para evitar futura arguição de nulidade, determino a intimação da União Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar eventual interesse no feito.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venha-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora